Tribunal: TJSP
Processo: 2183518-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria Rural (Art. 48/51)
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de liberação de 70% de precatório, em razão da cessão de direito creditório "e autorizado, outrossim, o levantamento em favor da empresa cessionária do valor correspondente a 60% do referido precatório, ficando consignado que a divergência constante no contrato particular de cessão de crédito deverá ser discutida em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de liberação de 70% de precatório, em razão da cessão de direito creditório "e autorizado, outrossim, o levantamento em favor da empresa cessionária do valor correspondente a 60% do referido precatório, ficando consignado que a divergência constante no contrato particular de cessão de crédito deverá ser discutida em ação própria" - OFÍCIO REQUISITÓRIO no 20190103292 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (fls.47/48 autos principais) - IRRESIGNAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO - Incompetência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo para o julgamento da ação - Competência absoluta do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região - Tratando-se de competência da Justiça Federal, ainda que a ação tenha tramitado perante a justiça estadual, por ausência de Vara Federal na Comarca, o recurso deverá ser julgada pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região - Inteligência dos artigos 108, II, e 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Precedente deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Recurso não conhecido, com remessa urgente do feito ao EgrégioT.R.F.- 3a Região.